Tribunal: TJBA
Processo: 0576241-13.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0576241-13.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS ANDRE DE JESUS CHAVES Advogado(s): CELSO ALVES PINHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). PROFESSOR. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE. FGTS. SALDO DE SALÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS + 1/3. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por professor contratado pelo Estado da Bahia sob o Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, nos períodos de 01/09/2009 a 28/09/2013 e de 01/08/2015 a 17/12/2018, visando ao reconhecimento da nulidade das contratações temporárias por ausência de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem como à condenação do ente estatal ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço, saldo salarial e aviso prévio. Sustenta omissão da sentença quanto à apreciação de tais verbas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias realizadas sob o REDA foram ilegais por ausência de demonstração da necessidade temporária de excepcional interesse público; (ii) estabelecer se o desvirtuamento contratual enseja o pagamento de FGTS e de verbas como saldo de salário, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço; (iii) determinar o regime prescricional aplicável às parcelas deferidas. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal exige prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo ou emprego público, admitindo contratação temporária apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de nulidade do ato (art. 37, II, IX e § 2º). O ente público não demonstra situação excepcional apta a justificar as sucessivas contratações do autor para o exercício de atividade ordinária e permanente da Administração, evidenciando desvirtuamento do vínculo temporário. A reiteração das contratações por longos períodos — de 2009 a 2013 e de 2015 a 2018 — caracteriza sucessivas prorrogações incompatíveis com a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF, configurando nulidade contratual. O STF, no Tema 551 da repercussão geral, fixa a tese de que servidores temporários não fazem jus ap décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, salvo se houver previsão legal/contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação, hipótese verificada nos autos. Comprovado o desvirtuamento, o contratado faz jus ao saldo de salário, décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço não comprovadamente quitados, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 assegura o depósito do FGTS na hipótese de nulidade contratual declarada com fundamento no art. 37, § 2º, da CF, quando mantido o direito ao salário, entendimento reafirmado pelo STF nos Temas 191, 308 e 916. Ausente comprovação de recolhimento do FGTS, o ente público deve efetuar os depósitos correspondentes a todo o período contratual. Considerando que a ação foi ajuizada em 19/12/2018, aplica-se a prescrição trintenária aos depósitos do FGTS, conforme modulação fixada no Tema 608 do STF. Sobre as parcelas devidas incidem correção monetária e juros de mora conforme a tese firmada no Tema 810 do STF até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A contratação temporária reiterada para o exercício de atividade ordinária da Administração, sem demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, configura desvirtuamento e nulidade nos termos do art. 37, § 2º, da CF. Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, o servidor faz jus ao saldo de salário, décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço não quitados, nos termos do Tema 551 do STF. Declarada a nulidade do contrato, é devido o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e dos Temas 191, 308 e 916 do STF. A ação ajuizada antes de 13/11/2019 sujeita os depósitos de FGTS à prescrição trintenária, conforme modulação fixada no Tema 608 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677-RG (Tema 551); STF, RE 596.478 (Tema 191); STF, RE 705.140 (Tema 308); STF, RE 765.320-RG (Tema 916); STF, RE 870.947 (Tema 810); STF, ARE 709.212 (Tema 608); STF, RE 1.406.877/PI, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no REsp 2.055.279/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.06.2023; TJ-BA, Apelação nº 0000341-48.2010.8.05.0135, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 05.06.2024.